Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ABRANGÊNCIA LOCAL NÃO INFORMADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CABÍVEL RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DA SEGURADA. DESNECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou procedentes os pedidos formulados pelas Autoras, ora Recorridas, declarou a abusividade de cláusula contratual, afastou a cobrança de multa rescisória, no valor de R$ 10.268,40, declarou indevidas as cobranças de mensalidades após o pedido de cancelamento feito pelas Autoras, no dia 08/11/2023, bem como condenou a Ré a arcar com indenização a título de dano moral por negativação do nome da segunda Autora no importe de R$ 3.000,000(três mil reais).
2. Na origem a Autora, ora Recorrida, alega que no dia 20/10/2023 contratou o plano de saúde administrado pela Ré, aqui Recorrente, por meio de corretora de seguros. Posteriormente, tentou utilizar o plano, mas foi surpreendida com a informação de que sua abrangência era regional, mas não atendia a região de Brasília. Já no dia 08/11/2023 solicitou a rescisão contratual, quando foi informada de que plano de saúde somente seria cancelado dia 06/01/2024. Assim, apesar de solicitar o cancelamento do plano de saúde, continuou a receber cobranças indevidas, nos valores indicados na inicial, que não pagos, resultaram na negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes do SERASA.
3. Dessa forma, a Autora ajuizou ação visando a declaração de nulidade das cláusulas que previam o aviso prévio e a multa contratual, com a consequente declaração de nulidade das cobranças realizadas, bem como a condenação da Ré a arcar com indenização a título de do moral, em virtude da inscrição indevida do seu nome no cadastro negativo do SERASA.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie, com preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (Id 60968988), nas quais as Recorridas pleiteiam a manutenção da sentença.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que a sentença proferida distorce a verdade dos fatos e não se atenta às provas produzidas, pois demonstrou nos autos que o plano de saúde contratado atende em Brasília. Assim, a consulta à rede credenciada realizada pela Recorrida em apenas dois prestadores de serviço não seria justa causa para a rescisão contratual, vez que sequer concedeu à Recorrente oportunidade de resolver o problema ou indicar algum prestador para o atendimento médico pretendido. Assim, a sentença proferida teria causado “enriquecimento ilícito da Recorrida que se demonstrou completamente confusa e relaxada com os fatos reclamados”. (transcrevi, id60968979, pag. 4). Ainda, defende a legalidade das cláusulas que estabelecem o aviso prévio e multa contratual, pois possuem previsão no artigo 603 do Código Civil; bem como a ausência de hipótese que autorize a condenação a título de dano moral, vez que sua conduta está amparada no exercício regular de direito. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos formulados pelas Recorridas.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da existência de ofensa ao dever de informação adequada, a legalidade das cláusulas que estabelecem aviso prévio e multa contratual nos contratos de seguro saúde, bem como se a inscrição do nome da segunda Recorrida no SERASA foi devida ou não, ensejando o dever de reparar.
7. Inicialmente, a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e a contratante de tais serviços é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pela Lei no 9.656/98. Já os dispositivos desta lei são regulamentados pela ANS, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras previsões. Por seu lado, somente estão excluídas da aplicação do Código de Defesa do Consumidor as entidades de autogestão, não sendo o caso dos autos.
8. As relações de consumo são norteadas pelo princípio boa-fé objetiva, prevista nos artigos 4o, III, e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor que, em síntese, significa que a conduta dos atores (consumidor e fornecedor) deve ser pautada pela lealdade, transparência e confiança. Já o artigo 31 do CDC explicita o dever de informar, com ênfase no momento pré-contratual: a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Sobre o tema, por oportuno, cito acórdão 1409606, da 6a Turma Cível, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, data do julgamento: 16/03/2022, publicado no Pje: 01/04/2022, sem página cadastrada.
9. No caso em apreço, se a operadora do plano de saúde, através da corretora de seguros, não esclareceu qual a verdadeira rede credenciada do plano de saúde oferecido à contratante, com abrangência local muito reduzida, conforme restou demostrado nos autos, em face das inúmeras negativas de atendimento, faltou com o dever de informação na fase pré-contratual e contratual, dando ensejo à rescisão do contrato por parte da consumidora, sem incidência de aviso prévio ou multa rescisória. Além disso, conforme muito bem pontuado pela juíza sentenciante, a cláusula contratual que prevê o prazo do aviso prévio é abusiva, pois obriga o consumidor a permanecer vinculado a contrato que já não é do seu interesse.
10. Logo, a sentença proferida, acertadamente atentou-se para a disciplina do contrato, regido pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como para as provas produzidas nos autos. Com a abusividade das cobranças realizadas pela Recorrente, a inscrição do nome da segunda Recorrida no SERASA mostrou-se indevida, dando ensejo ao dever de reparar. Afinal, inegável que a inscrição do nome da pessoa no cadastro negativo do SERASA abala o crédito, com repercussões negativas no seu dia a dia, ensejando o dever de indenizar. Quanto aos danos morais, a despeito dos argumentos apresentados pela Recorrente, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor arbitrado, de R$ 3.000,00(três mil reais). Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não vislumbra no caso.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenada a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais, bem como com honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor corrigido da condenação, na forma prevista pelo art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.